Tribunal: TJSP
Processo: 2178553-98.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Citação da pessoa jurídica em endereço diverso da sede. Decisão embargada que reformou a decisão monocrática que considerou invalida a citação postal da ré por ter sido o aviso de recebimento enviado a endereço diverso da sua sede junto à Jucesp. Citação válida pela teoria da aparência. Embargos de caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Citação da pessoa jurídica em endereço diverso da sede. Decisão embargada que reformou a decisão monocrática que considerou invalida a citação postal da ré por ter sido o aviso de recebimento enviado a endereço diverso da sua sede junto à Jucesp. Citação válida pela teoria da aparência. Embargos de caráter infringente. Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.